Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700044-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVANDRO WILSON MARTINS PACIENTE: PAULO JOSE DA SILVA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO NUCLEO PERMANENTE DE PLANTÃO D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judiciário de 2o grau por seus próprios fundamentos (ID 67628299). O paciente está sendo acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147, § 1o e 155 do CP e nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2023. Nesse cenário, a manifestação da suposta ofendida, no sentido de não ter interesse na persecução penal, não enseja a imediata soltura do paciente, pois remanesce a necessidade de se resguardar a ordem pública em relação aos demais delitos que lhe são imputados, devido à gravidade concreta de sua conduta. Indefiro o pedido de reconsideração. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 17:40:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator